Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA EMBARGADA POR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. INVIABILIDADE. SUBCONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO CONTRATO. FATURA DEVIDA. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADEVISO DA EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a questão relativa à exigibilidade da multa prevista na cláusula oitava do contrato firmado entre as partes foi expressamente declinada pela embargada, na origem, e apreciada pela r. sentença, não há falar em inovação recursal quanto ao tema. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões pela embargante, rejeitada.
2. Não há falar em ausência de fundamentação da r. sentença, se a r. sentença recorrida, de modo objetivo e sucinto, adequadamente apreciou a matéria relativa à exigibilidade da penalidade prevista na cláusula oitava do contrato que aparelha o feito executivo. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada.
3. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela embargada, Micro’s Projetos e Sistemas Ltda. EPP, e, adesivamente, pela parte embargante, Life Tecnologia e Consultoria Ltda. ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “decotar da execução a multa prevista na cláusula oitiva, no valor original de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”.
4. Nos termos do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Na espécie, a execução de referência está lastreada em “contrato de prestação de serviços” firmado entre as partes em 11/8/2016, o qual foi devidamente assinado pelos contratantes e por duas testemunhas.
5. O objeto do negócio jurídico consistia na prestação de serviços de microfilmagem com a finalidade de “produção de fotogramas originais de 16mm em sais de prata, rolo de cópias em diazo, montagem de jaqueta de poliéster, processamento e duplicação de filmes, organização e digitalização de documentos de que trata a cláusula primeira do contrato em comento”.
6. Dito isso, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal e do c. STJ que, muito embora seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável, para tanto, que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos, o que não se observa na espécie.
7. É que, na hipótese, o contrato exequendo expressamente previu, na cláusula sexta, a incidência de multa moratória no patamar de 10% (dez por cento) da fatura inadimplida pela contratante, a qual não pode ser cumulada, pelo mesmo fato gerador, com a penalidade prevista na cláusula oitava do mencionado negócio jurídico, sob pena de bis in idem. Não há falar, portanto, em reforma da r. sentença quanto ao aspecto.
8. Por sua vez, em relação ao apelo interposto pela parte embargante, tem-se que, se o serviço concertado com a embargada, constante de fatura apresentada aos autos, foi por ela devidamente executado, por meio de pessoa jurídica subcontratada, a sua cobrança, pela exequente, afigura-se cabível, sob pena de enriquecimento sem causa da contratante, que é expressamente vedado pelo art. 884 do CC.
9. Recurso da embargada conhecido e desprovido. Recurso adesivo da embargante conhecido e desprovido. Honorários majorados.